Tribunal: TJPA
Processo: 0004769-71.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004769-71.2020.8.14.0006

APELANTE: EVANDRO MONTEIRO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO (ABERTO). IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO QUE DEVE SER MANTIDO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO PREJUDICADO. JUÍZO
A QUO
, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, JÁ CONCEDEU A JUSTIÇA GRATUITA AO ORA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado, para fins de alteração de regime prisional é matéria afeta ao Juízo da Execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.
In casu
, o magistrado acertadamente deixou de aplicar a detração na sentença, por não ter subsídios para tanto, ressalvando que aqui no juízo
ad quem
também não dispomos das informações necessárias para aplicar a detração. Não há como se realizar a detração nesta instância recursal, por não se saber, seguramente, o efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao Juízo das Execuções Penais proceder ao devido cálculo.

2. O pedido de concessão da Justiça Gratuita, por não possuir condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, resta prejudicado, uma vez que, o juízo
a quo
, em sentença condenatória, já concedeu ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (doc. ID 16507580).

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Evandro Monteiro da Conceição
(nascido em
15/05/1985
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
28/07/2023
, doc. ID 16507580, pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. Samuel Farias
, que o
condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 16507460) que, no dia
25/05/2020
, por volta das 13h40min., em via pública, na
Estrada da Providência
, bairro Cidade Nova, no município de Ananindeua/PA, o denunciado
Evandro Monteiro da Conceição
foi
preso em flagrante delito
por transportar: 11 (onze) porções de substância sólida amarelada, pesando no total 6,2g; 01 (uma) porção de substância sólida branca pulverizada, pesando no total 11,7g; e 01 (uma) porção de substância sólida branca pulverizada, pesando no total 45,0g e, após análise do CPC – Renato Chaves, o resultado foi
positivo
para a substância pertencente ao grupo Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
“cocaína”
.

Na data, hora e local supramencionadas, os agentes da Polícia Militar encontravam-se em
ronda ostensiva
, quando avistaram um
veículo em uma atividade suspeita
e decidiram abordá-lo, e em revista ao veículo foi encontrada
uma sacola plástica contendo 11 (onze) trouxinhas embaladas em plástico contendo droga vulgarmente conhecida como cocaína
. Ao ser indagado se ainda guarda mais substância entorpecente, ele respondeu que em sua residência havia mais substâncias, oportunidade em que o denunciado fora encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Na sequência, um policial militar diligenciou à residência do denunciado e
realizou revista no imóvel
, tendo encontrado
01 (um) pacote com pedaços fragmentados de substância vulgarmente conhecida como “cocaína”
, que estava armazenada dentro de uma CPU de computador.

Em
razões recursais
(doc. ID 16507587), a defesa do apelante requer os
benefícios da Justiça Gratuita
, não possuindo condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Requer também a
detração da pena, com a modificação do regime semiaberto para o aberto
, já que o acusado foi condenado a 05 (cinco) anos de reclusão, tendo ficado preso por 03 (três) anos e 02 (dois) meses, restando cumprir a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16507592), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama pela
improcedência da apelação
, a fim de que seja mantida a condenação em seu inteiro teor.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não
provimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 16764964).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da detração penal, para fins de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Alega o recorrente que cumpriu prisão preventiva por um período
–
03 (três) anos e 02 (dois) meses
– desta forma, requer que seja
detraído o tempo em que cumpriu as medidas impostas
, para fins de
mudança de regime
, fixando-se o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

É cediço que, quanto ao benefício da detração,
o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade
, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto, de acordo com o art. 387, §2º, do CPP. Não obstante, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que
é possível a aplicação da detração pelos Tribunais, desde que existam informações suficientes acerca do período de prisão cautelar
.

In casu
, o magistrado acertadamente deixou de aplicar a detração na sentença, por não ter subsídios para tanto, ressalvando que aqui no juízo
ad quem
também não dispomos das informações necessárias para aplicar a detração. Não há como se realizar a detração nesta instância recursal,
por não se saber, seguramente, o efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente
, cabendo ao
Juízo das Execuções Penais proceder ao devido cálculo
.

O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao Juízo da Execução
, consoante dicção do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que
o contido no artigo 387, §2º, do CPP, destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária
, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Nesse sentido,
verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENCIA. REFORMA DA PENA BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA E APLICAÇAO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. RESTRITIVAS DE DIREITO E DETRAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.(...)
Em relação a detração da pena, determino que seja verificado pelo juízo de execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei Federal 7.210/84.
(TJE/PA, 2016.02213257-36, 160.516, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-08).

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO DE ATOS DECISIVOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA. ARMA DE FOGO PORTADA PELO COAUTOR. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ALCANÇA OS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS MAJORANTES DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO INCABÍVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. (...). 10. Quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa. Por outro lado,
o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

11. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.01661237-14, 189.043, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).

Assim,
o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais
, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

2. Da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

O pedido de
concessão da Justiça Gratuita
, por não possuir condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, resta
prejudicado
, uma vez que,
o juízo

a quo
,
em sentença condenatória, já concedeu ao réu os benefícios da Justiça Gratuita
(doc. ID 16507580).

Ante o exposto, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024